Tribunal: STF
Processo: Rcl 70904
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-23
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Departamento Estadual de Transito de Pernambuco (Detran-PE) em face de acórdão proferido nos autos do Processo nº 0000877-57.2022.5.06.0007, mediante o qual o Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região (TRT 6) teria desrespeito o julgado na ADC nº 16/DF e a tese de repercussão geral firmada no RE 760.931/DF (Tema 246 RG).



    Detran-PE narra que a autoridade reclamada “atribuiu responsabilidade subsidiária ao DETRAN/PE sem a efetiva comprovação de culpa, contrariando o entendimento firmado na ADC 16/DF” (e-doc. 1, p. 1).



    No ponto, defende que



    “[o] acórdão reclamado contrariou a tese de repercussão geral firmada na ADC 16/DF, ao impor condenação automática à Fazenda Pública, sem comprovação inequívoca de conduta culposa, baseando-se na inversão do onus probandi, no princípio da aptidão da prova e na mera inadimplência de verbas trabalhistas. 



    A decisão afrontou, também, o art. 97 da CF/88 e a Súmula Vinculante 10 do STF, pois afastou a incidência do art. 71, §1º, da Lei n. 8.666/93, com base em mera presunção de culpa, sem observar a cláusula de reserva de plenário.” (e-Doc. 1, p 3).



    Requer que seja deferido o pedido liminar para suspender o trâmite da Reclamação Trabalhista nº 0000877-57.2022.5.06.000. No mérito, pugna pela cassação do ato reclamado.



    É o relatório. Decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão reclamado:



    “RECURSO ORDINÁRIO DO DETRAN/PE. DIREITO DO TRABALHO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. A responsabilidade subsidiária dos entes da Administração Pública direta e indireta não decorre de mero inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas por empresas regularmente contratadas para prestação de serviços, mas sim, da demonstração da culpa "in vigilando" no cumprimento das obrigações pelo ente público, nos termos do entendimento da Súmula nº 331, V, do TST. No caso, as provas dos autos evidenciam que o tomador de serviços (DETRAN/PE) não fiscalizou o cumprimento das obrigações afetas ao contrato administrativo celebrado com a empresa prestadora, afigurando-se presente a conduta culposa do ente público. Responsabilidade subsidiária que deve ser reconhecida. Apelo improvido.” (e-doc. 10).



    Vide trecho da fundamentação, na parte de interesse:



    “Com efeito, ao contrário do aventado na peça recursal, recai sobre o Ente Público o ônus de provar que fiscalizou o cumprimento das obrigações contratuais e legais do prestador de serviços enquanto empregador, a teor do artigo 818, II, da CLT e dos princípios da aptidão para a prova e da impossibilidade de prova negativa, não se tratando, pois, de ‘inversão do ônus probatório’. Veja-se ainda:



     (...)



    Dos autos, verifico que o Ente Público recorrente não demonstrou ter fiscalizado o fiel cumprimento dos contratos de prestação de serviços firmados com a empresa terceirizada, no tocante ao cumprimento das obrigações sociais e trabalhistas cometidas a esta última. 



    Isso porque o recorrente não produziu um único documento sequer no sentido de afastar sua responsabilidade. Veja-se que a contestação de ID. 254d109 encontra-se desacompanhada de documentação. 



    Assim, não houve lastro probatório documental de fiscalização quanto às obrigações trabalhistas pertinentes ao contrato de trabalho concernentes à solicitação de informações, ao envio de notificações e à suspensão do pagamento, e sequer foi mencionada na defesa pelo ente autárquico. 



    Ora, se o recorrente tivesse fiscalizado a contento o contrato de prestação de serviços que celebrou com a empregadora da reclamante, logicamente teria exigido dela, por exemplo, os comprovantes de depósitos do FGTS dos obreiros, devidos mês a mês, o que não logrou êxito em comprovar no caso sub judice. 



    Assim, patente a culpa in vigilando do tomador dos serviços, no que tange à fiscalização do adimplemento de obrigações trabalhistas a cargo da empresa prestadora, no âmbito da relação de trabalho da qual resulta o litígio, razão pela qual deve responder subsidiariamente pela satisfação dos créditos trabalhistas devidos pela primeira reclamada (incidência das diretrizes contidas na Súmula 331, VI, do TST).



     E, ainda, ocupando a condição de devedor subsidiário, o ente público assume o pagamento de toda e qualquer parcela devida pela devedora principal, não se beneficiando da sua condição de ente público. 



    Com essas considerações, nego provimento ao recurso do DETRAN/PE”. (e-doc. 10)



    Verifico que, no presente caso, o debate circunscreve-se ao ônus do ente público na demonstração da fiscalização do contrato relativamente à regularidade trabalhista da empresa prestadora de serviços por si contratada e, nessa medida, está compreendido na temática do Tema nº 1118 RG, reconhecida em razão da subsistência e repetitividade do debate acerca da legitimidade da imputação de responsabilidade subsidiária ao poder público por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço, sob a ótica do entendimento firmado no julgamento da ADC nº 16/DF (DJe de 9/9/11) e no Tema nº 246 da sistemática da repercussão geral (RE nº 760.931/DF, DJe de 12/9/17).



    No RE nº 1.298.647/SP-RG (vinculado ao Tema nº 1118 RG), o STF irá analisar a seguinte temática:



    “Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246).” (Tema nº 1118 da sistemática da repercussão geral).



    Com a sistemática da repercussão geral, a competência do STF para julgar a matéria constitucional é exercida pelo Plenário no representativo da controvérsia (RE nº 1.298.647/SP-RG – Tema 1118), competindo aos demais órgãos do Poder Judiciário a concretização do precedente, mediante juízo de adequação da ratio decidendi do STF nos processos de matéria constitucional idêntica.



    Portanto, entendo que julgar, em sede reclamatória, a alegada violação à autoridade do STF por decisão fundada em temática relacionada ao ônus da prova do Poder Público para comprovar a fiscalização do contato administrativo de terceirização de serviços constitui subversão à sistemática da repercussão geral; devendo o debate se desenvolver nas vias recursais, ficando eventual recurso extraordinário sobrestado na origem a fim de preservar a segurança jurídica compatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes reforçada com a edição da EC nº 45/2004 e a instituição da repercussão geral.



    Com essas considerações e diante da constatação de que não houve a interposição de recurso extraordinário, concluo não haver neste momento razões jurídicas à intervenção do STF pela via reclamatória, uma vez que não se admite o uso desta via processual de forma preventiva. Nesse sentido:



    “RECLAMAÇÃO. Caráter preventivo. Pedido tendente a evitar futura decisão judicial. Inadmissibilidade. Inexistência de ato capaz de ofender a competência ou a autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal. Seguimento negado. Agravo improvido. Inteligência do art. 102, inc. I, alínea "l", da CF. A ação constitucional da reclamação não admite pedido de caráter preventivo.” (Rcl nº 4.058/BA-AgR, relator o Ministro Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe de 9/4/10)



    “PRECATÓRIO. SEQÜESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. CONSTRIÇÃO FUNDADA NO QUADRO DE SAÚDE DO INTERESSADO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PRETERIÇÃO OU QUEBRA DE ORDEM CRONOLÓGICA. VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DA ADI 1.662. 1. Não cabe reclamação contra ato futuro indeterminado. A reclamação pressupõe a prática de ato específico para que possa ser conhecida. 2. Por ocasião do julgamento da ADI 1.662 (rel. min. Maurício Corrêa), a Corte decidiu que a ausência de previsão orçamentária ou o pagamento irregular de crédito que devesse ser solvido por precatório não se equiparam à quebra de ordem cronológica ou à preterição do direito do credor (art. 100, § 2º, da Constituição). 3. Naquela assentada, a Corte não ponderou acerca da influência do direito fundamental à saúde e à vida na formação das normas que regem a sistemática de pagamentos de precatório. Portanto, ordem de bloqueio de verbas públicas, para pagamento de precatório, fundada no quadro de saúde do interessado, não viola a autoridade do acórdão prolatado durante o julgamento da ADI 1.662. 4. Ressalva do ministro-relator, quanto à possibilidade do exame da ponderação, cálculo ou hierarquização entre o direito fundamental à saúde e a sistemática que rege os precatórios em outra oportunidade. 5. Reclamação conhecida parcialmente e, na parte conhecida, julgada improcedente.” (Rcl nº 3.982/ES, relator o Ministro Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe de 14/12/07)



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente